Tribunal: STJ
Processo: 5008621-83.2022.8.21.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124825 - RS (2024/0051268-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: C E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: J F C DOS S
AGRAVADO
: R DOS S B
ADVOGADO
: DIEGO ÂNGELO BAÚ - RS107479
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO DESCLASSIFICADO PARA
ROUBO MAJORADO. MORTE DA VÍTIMA POR ATROPELAMENTO
APÓS AS AGRESSÕES. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE
INDEPENDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que negou provimento a seu recurso especial. O
recorrente buscava a reforma de acórdão que manteve a desclassificação do
crime de latrocínio para roubo majorado, sob o fundamento de que a morte da
vítima, ocorrida por atropelamento, após ser deixada desacordada em via
pública pelos agentes, não guardaria nexo de causalidade com a conduta de
roubo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se a análise do nexo de
causalidade entre a conduta de roubo e o evento morte superveniente — para
fins de condenação por latrocínio — configura mera revaloração jurídica dos
fatos, passível de exame em recurso especial, ou se demanda reexame do
acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50151276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 158c039b-414b-4ec5-a993-233f7cf6347f

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas,
concluíram pela ocorrência de causa superveniente relativamente
independente (atropelamento por terceiro) que, por si só, produziu o resultado
morte, rompendo o nexo de causalidade com a conduta dos agentes, nos
termos do art. 13, § 1o, do Código Penal.
4. A pretensão de modificar tal entendimento, para assentar que o
atropelamento foi um desdobramento previsível da conduta inicial, exigiria,
inevitavelmente, uma nova incursão nas circunstâncias fáticas do evento
(condições de iluminação da via, tempo decorrido, dinâmica do acidente), o
que constitui reexame de provas, vedado pelo óbice da Súmula n. 7 desta
Corte, e não mera revaloração jurídica.
5. A imputação do resultado mais gravoso a título de latrocínio, ainda
que na modalidade culposa, pressupõe a existência de nexo causal objetivo.
Uma vez rompido o liame de causalidade pela instância de origem, com base
nos fatos apurados, torna-se juridicamente inviável a imputação do resultado
morte aos agentes, sendo irrelevante a discussão acerca do elemento subjetivo
(dolo ou culpa).
IV. Dispositivo e tese de julgamento
6. Agravo regimental desprovido.
A alteração da conclusão das instâncias
4.2. Tese de julgamento:
ordinárias acerca do rompimento do nexo causal (art. 13, § 1o, do CP), em
razão de causa superveniente relativamente independente, demanda, em
regra, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ, não se tratando de mera
revaloração jurídica dos fatos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 158c039b-414b-4ec5-a993-233f7cf6347f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124825 - RS (2024/0051268-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: C E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: J F C DOS S
AGRAVADO
: R DOS S B
ADVOGADO
: DIEGO ÂNGELO BAÚ - RS107479
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO DESCLASSIFICADO PARA
ROUBO MAJORADO. MORTE DA VÍTIMA POR ATROPELAMENTO
APÓS AS AGRESSÕES. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE
INDEPENDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que negou provimento a seu recurso especial. O
recorrente buscava a reforma de acórdão que manteve a desclassificação do
crime de latrocínio para roubo majorado, sob o fundamento de que a morte da
vítima, ocorrida por atropelamento, após ser deixada desacordada em via
pública pelos agentes, não guardaria nexo de causalidade com a conduta de
roubo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se a análise do nexo de
causalidade entre a conduta de roubo e o evento morte superveniente — para
fins de condenação por latrocínio — configura mera revaloração jurídica dos
fatos, passível de exame em recurso especial, ou se demanda reexame do
acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50154165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:21
Código de Controle do Documento: 9eb5c9f7-3799-4235-b23e-7048d1637b18

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas,
concluíram pela ocorrência de causa superveniente relativamente
independente (atropelamento por terceiro) que, por si só, produziu o resultado
morte, rompendo o nexo de causalidade com a conduta dos agentes, nos
termos do art. 13, § 1o, do Código Penal.
4. A pretensão de modificar tal entendimento, para assentar que o
atropelamento foi um desdobramento previsível da conduta inicial, exigiria,
inevitavelmente, uma nova incursão nas circunstâncias fáticas do evento
(condições de iluminação da via, tempo decorrido, dinâmica do acidente), o
que constitui reexame de provas, vedado pelo óbice da Súmula n. 7 desta
Corte, e não mera revaloração jurídica.
5. A imputação do resultado mais gravoso a título de latrocínio, ainda
que na modalidade culposa, pressupõe a existência de nexo causal objetivo.
Uma vez rompido o liame de causalidade pela instância de origem, com base
nos fatos apurados, torna-se juridicamente inviável a imputação do resultado
morte aos agentes, sendo irrelevante a discussão acerca do elemento subjetivo
(dolo ou culpa).
IV. Dispositivo e tese de julgamento
6. Agravo regimental desprovido.
A alteração da conclusão das instâncias
4.2. Tese de julgamento:
ordinárias acerca do rompimento do nexo causal (art. 13, § 1o, do CP), em
razão de causa superveniente relativamente independente, demanda, em
regra, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ, não se tratando de mera
revaloração jurídica dos fatos.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática da lavra da eminente
Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao seu recurso especial (e-STJ fls. 687-
693).
Segundo consta, originariamente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, ao julgar a apelação ministerial, manteve a sentença de primeiro grau que
desclassificou a conduta imputada aos recorridos de latrocínio consumado (art. 157, § 3o,
II, do CP) para roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP). As
instâncias ordinárias entenderam que, embora os réus tenham agredido a vítima
Alexandre, deixando-a desmaiada em via pública para efetuar a subtração, sua morte
decorreu de causa superveniente relativamente independente – um atropelamento por
terceiro –, o que rompeu o nexo de causalidade.
Documento eletrônico VDA50154165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:21
Código de Controle do Documento: 9eb5c9f7-3799-4235-b23e-7048d1637b18

No recurso especial, o Parquet alegou negativa de vigência aos arts. 13, caput
e § 1o, e 157, § 3o, II, ambos do Código Penal, sustentando a existência de nexo causal
entre a violência empregada e o evento morte, pugnando pela condenação por latrocínio.
Aduziu, ainda, violação ao art. 619 do Código de Processo Penal.
A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso especial,
por entender que a alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, e por
não vislumbrar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 698-706), o Ministério Público
reitera suas teses. Argumenta, em suma, que: a) não pretende o reexame de provas, mas a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão, sustentando que o
atropelamento da vítima, deixada desacordada em via pública escura, constitui um
desdobramento causal previsível da ação dos réus; b) a decisão agravada aplicou
precedente jurisprudencial que não se amolda ao caso (
), pois o latrocínio
distinguishing
consumado não exige dolo específico de matar, bastando a culpa no resultado morte,
sendo o nexo causal evidente; e c) houve, sim, negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem não enfrentou questões essenciais levantadas em embargos de
declaração.
A Defensoria Pública apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento
do recurso (e-STJ fls. 715-718).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não há elementos que justifiquem a reconsideração do
julgado. A decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente as teses recursais,
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Com efeito, extrai-se que a questão central devolvida a esta Corte cinge-se a
definir se a morte da vítima Alexandre, causada por atropelamento, pode ser imputada
aos agravados na linha de desdobramento causal do crime de roubo por eles perpetrado,
configurando o delito de latrocínio.
Documento eletrônico VDA50154165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:21
Código de Controle do Documento: 9eb5c9f7-3799-4235-b23e-7048d1637b18

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas,
concluíram que o evento morte decorreu de uma causa superveniente relativamente
independente que, por si só, produziu o resultado, nos exatos termos do art. 13, § 1o, do
Código Penal. Extrai-se do acórdão recorrido:
"No entanto, o atropelamento é causa relativamente independente causada por terceiro
que, por descuido, não visualizou a vítima caída na pista. Assim, não é crível imputar o
resultado morte aos réus, uma vez que a causa não se revela adequada."
"Inequívoco, nesse compasso, o rompimento do nexo causal, a causa superveniente a
saber, o atropelamento de ALEXANDRE - revelando-se relativamente independente e que
por si só produziu o resultado morte, no ponto adotada a teoria da causalidade adequada,
sendo certo que, em se eliminando, em abstrato, tal conduta, certamente a morte do
."
ofendido não teria ocorrido quando e como ocorreu

O agravante sustenta que a análise de tal questão não demandaria reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica. Contudo, não lhe assiste razão.
A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica é sutil, mas
consolidada na jurisprudência desta Corte. A revaloração é cabível quando, a partir de
um quadro fático imutável e expressamente delineado na decisão recorrida, se atribui
uma qualificação jurídica diversa. O reexame, vedado pela Súmula n. 7/STJ, ocorre
quando a reforma do julgado exige uma nova incursão nos elementos de prova para se
chegar a uma conclusão fática distinta daquela estabelecida na origem.
No caso em apreço, afirmar que o atropelamento era um "desdobramento
" e previsível da conduta dos agentes — que deixaram a vítima
causal normal
desacordada em uma via pública escura — não é uma mera questão de direito. Tal
conclusão depende, inexoravelmente, da análise de circunstâncias puramente fáticas: a
iluminação específica do local, o fluxo de veículos, as vestes da vítima, a conduta do
terceiro motorista, o tempo decorrido entre a agressão e o atropelamento. Alterar a
premissa firmada pelo Tribunal de origem — de que a causa foi "relativamente
independente" e "por si só produziu o resultado" — implicaria, necessariamente,
reexaminar todo esse contexto para concluir de modo diverso, providência que, como
dito, é vedada na via estreita do recurso especial. A propósito, já compreendeu esta
Corte:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO
DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
Documento eletrônico VDA50154165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:21
Código de Controle do Documento: 9eb5c9f7-3799-4235-b23e-7048d1637b18

DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO SEGUIDO DE RESISTÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
EXASPERAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
AUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ALTERAÇÃO
DA
FRAÇÃO
REDUTORA
DA
TENTATIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A simples ausência do exame pericial não tem o condão de conduzir à conclusão de
inexistência de provas da materialidade do crime se nos autos existem outros meios de
prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se
verifica na hipótese vertente.
2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio, na
modalidade tentada, para o de roubo seguido de resistência seria necessário o reexame do
conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver
o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas,
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

Ademais, a tese de que a decisão monocrática se baseou em precedente
inaplicável ao caso (
) também não se sustenta. É cediço que o crime de
distinguishing
latrocínio, em sua modalidade consumada, prescinde do
, bastando que o
animus necandi
resultado morte advenha a título de culpa. Todavia, a imputação de um resultado, seja a
título de dolo ou de culpa, exige, como pressuposto lógico e jurídico, a existência de um
nexo de causalidade objetivo entre a conduta e o resultado.
A decisão do Tribunal de origem não se fundamentou na ausência de dolo de
matar, mas, sim, na ruptura do nexo causal. Uma vez que a instância ordinária, com base
nos fatos, concluiu pela incidência da regra de exclusão de imputação prevista no art. 13,
§ 1o, do Código Penal, a discussão sobre o elemento subjetivo (dolo ou culpa) para o
resultado morte torna-se irrelevante. A base da desclassificação foi a quebra do liame
objetivo, e não a análise do liame subjetivo.
Por fim, no que tange à alegada violação ao art. 619 do Código de Processo
Penal, é cediço o entendimento de que não está o magistrado obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa
de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de
Documento eletrônico VDA50154165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:21
Código de Controle do Documento: 9eb5c9f7-3799-4235-b23e-7048d1637b18

emitir posicionamento acerca de matéria essencial (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
) (AgRg no REsp n. 2.115.686/SP,
21/6/2022
24/6/2022
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
).
25/9/2024
No caso, o acórdão recorrido enfrentou a questão central – a existência do
nexo de causalidade – e fundamentou, de forma clara, as razões de seu convencimento. A
prestação jurisdicional foi devidamente entregue, ainda que em sentido contrário à
pretensão do recorrente, deixando de verificar-se nulidade.
Dessa forma, inexistindo argumentos novos ou capazes de infirmar a
fundamentação da decisão monocrática, esta deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50154165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:21
Código de Controle do Documento: 9eb5c9f7-3799-4235-b23e-7048d1637b18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0051268-8
REsp 2.124.825 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50077938720228210028 50086218320228210028 50086260820228210028
51073869120238217000 51860585020228217000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: C E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: J F C DOS S
RECORRIDO
: R DOS S B
ADVOGADO
: DIEGO ÂNGELO BAÚ - RS107479
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: C E DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: J F C DOS S
AGRAVADO
: R DOS S B
ADVOGADO
: DIEGO ÂNGELO BAÚ - RS107479
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155128641740845@
2024/0051268-8 - REsp 2124825 Petição : 2025/0004119-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:08
Código de Controle do Documento: 7A502461-A45A-4689-B8EB-25AEA0B30253